Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710507-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIO CELSO SANTIAGO MENESES contra ato reputado ilegal do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Narra a inicial que o impetrante adquiriu o Precatório no 0000768- 61.2017.8.07.0000/TJDFT e requereu a sua habilitação no citado processo, juntando o título aquisitivo, qual seja, escritura pública de cessão de direitos creditórios lavrada em serviço notarial da Comarca de Luziânia-GO. Alega que o referido pedido foi indeferido em razão da ausência de certidão de titularidade de crédito para instruir a lavratura da escritura pública, nos termos da Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 8 de junho de 2021. Considera, no entanto, que a exigência de certidão de titularidade para a lavratura de escritura pública para a cessão de crédito de precatório, imposta pelo art. 2o da Portaria Conjunta no 51/2021, não se aplica ao caso, uma vez que o art. 370, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, estabelece que as portarias expedidas pelo Corregedor da Justiça regulam o funcionamento dos Serviços Notariais e de Registro no Distrito Federal. Aduz que a habilitação efetuada nos processos de precatório possui apenas o objetivo de noticiar a compra dos direitos creditórios, nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, de modo que não compete à COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - COORPRE deferir ou indeferir a comunicação, mas apenas registrá-la. Discorre sobre os requisitos para a concessão da liminar, asseverando, quanto ao fumus boni iuris, que a autoridade coatora fundamenta o indeferimento em norma legal que não se aplica à situação posta; sobre o periculum in mora, assinala que o impetrante sofre risco de dano ao seu patrimônio, caso a autoridade coatora prossiga com o pagamento do precatório ao credor originário. Requer a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato tendente ao pagamento do precatório ao credor cedente. No mérito, postula a concessão da segurança para determinar ao impetrado que proceda à habilitação do impetrante como cessionário no processo de Precatório no 0000768-61.2017.8.07.0000/TJDFT. Custas recolhidas (ID 44928687). É a síntese do necessário. DECIDO. Insta salientar, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese em análise, a despeito da argumentação vertida pelo impetrante, não observo, prima facie, a presença do fumus boni iuris, haja vista que a indigitada autoridade coatora baseou-se em norma legal para apontar inconsistência e indeferir o pedido de habilitação do impetrante nos autos do precatório no 0000768- 61.2017.8.07.0000, de sorte que eventual inaplicabilidade do regulamento invocado não representa aspecto a ser inferível de plano. Se, nos termos da Portaria Conjunta n. 51/2021 – TJDFT, a sistemática adotada pela coordenadoria de conciliação de precatórios exige a certidão de titularidade para fins de habilitação, tal condição deve ser reputada válida, porquanto a medida não parece ser mera formalidade, mas parte essencial do trâmite com vistas a garantir a regularidade do processamento do precatório. Ademais, o fato de a cessão do crédito ter sido promovida por meio de escritura pública emitida em cartório da comarca de Luziânia/GO, ou seja, por serviço notarial não abarcado pelas determinações da Corregedoria de Justiça do TJDFT, não é circunstância com o condão de, por si só, afastar os procedimentos empregados pelo órgão gestor dos precatórios, os quais, em princípio, devem ser aplicados de maneira uniforme a todos os casos. Assim, por não vislumbrar, em juízo perfunctório, afronta a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada. Cientifique-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator